Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA ORAL INSUFICIÊNCIA. DANO MATERIAL. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de dano material impõe a observância do artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, que deve ser comprovado de forma documental, ante a insuficiência da prova advinda de depoimentos de testemunhas.
2. Incumbe ao locador comprovar a existência de danos em razão do uso inadequado ou da má conservação do bem durante a locação, o que não ocorreu nos autos, sendo inviável a condenação do apelado a perdas e danos com a consequente retenção da caução.
3. Apelação conhecida e desprovida.